Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0703695-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL RECORRIDO: JAQUELINE DINIZ GONCALVES NASCIMENTO DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que o documento de ID Num. 29562481 - Pág. 1 (“Demonstração da sobra ou perda – 2020”) não tem o condão de evidenciar tal circunstância. Incumbiria à recorrente a juntada de seu balanço patrimonial atualizado, a fim de que se pudesse aferir a incapacidade alegada. Tampouco os extratos bancários de ID Num. 29562482 - Pág. 1, por si só, são capazes de fazer tal comprovação. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.